Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-33.2017.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Vistos etc. Diante do derradeiro petitório acostado pela operadora de plano de saúde ré e do que consignara sobre a deliberação advinda da Agência Nacional de Saúde – ANS sobre a faculdade assegurada aos beneficiários dos planos de saúde que administra nas condições pontuadas, diga a autora, em 5 (cinco) dias, sobre o reportado, dizendo sobre sua ciência sobre o deliberado e do seu eventual interesse em valer-se da migração assegurada, diante da repercussão que eventual opção implica no objeto desta ação. Outrossim, do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo pela autora[1], não fora oportunizada às rés apresentação de contrarrazões, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de forma a serem preservadas a ordem e regularidade processuais e prevenida a eventual alegação de nulidade com lastro em inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, restituo o prazo legalmente assinalado para as rés, querendo, contrariarem o recurso interposto pela autora, ressalvando que as contrarrazões deverão ser endereçadas e apresentadas nesta instância revisora, em homenagem ao princípio da celeridade e da economia processual. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15458016